Tribunal: TJDFT
Processo: 0728362-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728362-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CANABRAVA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão proferida em ação monitória ajuizada em desfavor de DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CANABRAVA LTDA-ME, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de citação por edital e oportunizou à autora que indicasse novo endereço da parte ré ou comprovasse o exaurimento de diligências para sua localização (ID 28726899 – p. 179/180). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que há mais de três anos tenta citar a agravada, tendo sido expedidos mandados de citação a diversos endereços por ela informados. Alega que inexiste motivo para o indeferimento do pedido de citação por edital, especialmente porque o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é no sentido de ser desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização da parte contrária para o deferimento da citação editalícia, bastando que se adote medidas demonstrando a localização do réu em local incerto. Requer, destarte, a reforma da r. decisão, a fim de que seja determinada a citação por edital da empresa demandada. Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Preparo regular (ID 28726897 e ID 28726898). É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pela agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. Como relatado, a decisão agravada, proferida em sede de ação monitória, indeferiu o pedido da parte autora para que fosse realizada a citação da empresa ré por edital. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão que indefere pedido de citação editalícia elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Aliás, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol, porquanto não se vislumbra qualquer urgência (Tema 988/STJ). Com efeito, a agravante poderá arguir tais matérias, se o caso, em sede de apelação, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do Estatutos de Ritos Processuais. Observa-se, portanto, a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez que os temas tratados na decisão interlocutória em questão não se inserem no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco versam sobre matéria urgente. Outrossim, verifica-se que, em verdade, a agravante requer a reforma da decisão de ID 28726899 – p. 173/174 (proferida em 23/06/2021), já que, após sua publicação houve novo pedido de citação editalícia, de idêntico teor, com os mesmos fundamentos. E, por conseguinte, o d. juiz de origem proferiu nova decisão em 12/08/2021 afirmando, inclusive, que “1. O pedido de ID 97104062 possui o mesmo teor do pleito de ID 85196061, já apreciado e indeferido por meio da decisão de ID 95470113. 2. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 97104062.” Sobre o assunto, forçoso esclarecer que a postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão de interromper a marcha do prazo recursal, de modo que, por isso, cumpria à parte agravante interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear a reconsideração da decisão, tendo em conta que o agravo de instrumento possui efeito regressivo, possibilitando-se juízo de reconsideração. Dessa forma, é visto que a opção pelo pedido de reconsideração, o qual não possui natureza de recurso, não implicou a interrupção do prazo processual, de modo que restou configurada a intempestividade do agravo em comento. Ante o exposto, lastreado nos argumentos acima expostos, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora